Tribunal: TJSP
Processo: 2043851-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato na modalidade tentada – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão ou de concessão de prisão domiciliar – Paciente está grávida e possui filhos menor de 12 anos de idade, um deles em fase de amamentação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente da paciente,

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato na modalidade tentada – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão ou de concessão de prisão domiciliar – Paciente está grávida e possui filhos menor de 12 anos de idade, um deles em fase de amamentação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente da paciente, tendo voltado a delinquir apenas 03 (três) meses após ter sido colocada em liberdade, além do fato de responder a três outros processos, na mesma comarca, por crimes de estelionato, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal – Inaplicabilidade do artigo 318, do CPP – Inexistência de documentos que comprovem que os filhos da paciente estejam em estado de abandono material, moral e psicológico – A maternidade de criança menor de 12 (doze) anos não pode servir, pura e simplesmente, como supedâneo para a prisão domiciliar – Direito à atendimento médico e à amamentação garantidos pela LEP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.